Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000984-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINCOLN PABLO DA SILVA - CPF: 068.344.446-88 (RECORRENTE), LINCOLN PABLO DA SILVA - CPF: 068.344.446-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000984-83.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lincoln Pablo da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA QUE NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO COM A CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO QUE DESTOA DO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE OFICIO. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO. EXEGESE DO ARTIGO 129, §1o, IV, RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. DÉBITO INDEVIDO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença fustigada não guarda qualquer relação com a causa posta em julgamento, haja vista sua fundamentação destoar integralmente do caso concreto. Nulidade ex officio. Com arrimo nos princípios da celeridade e economia processual, entendo por bem aplicar a teoria da causa madura.

A cobrança de débito de recuperação de consumo de energia elétrica depende da comprovação cumulativa da adulteração/violação no equipamento medidor instalado na unidade consumidora e de faturamento a menor no período tido por irregular, mediante avaliação do histórico de consumo, conforme determina o artigo 129, §1o, IV, da Resolução 414/2010. Se não há provas de que houve o faturamento a menor, o débito cobrado é indevido.

Tendo em vista a suspensão no fornecimento de energia, o dano moral se encontra configurado e, portanto,
o valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

- NULIDADE DA SENTENÇA
EX OFFICIO.

Depreende dos autos, que o caso concreto se refere a fatura eventual de recuperação de consumo no valor total de R$ 3.149,73, que o Autor argumenta ser indevida pois, no período tido como irregular, o imóvel em questão estava desocupado. Informa também que o serviço de fornecimento de energia foi suspenso em janeiro/2020.

Entretanto, na sentença de primeiro grau, os fatos discutidos são diversos, conforme se segue:

Noticia a parte Reclamante que sofreu descontos (já restituídos) em sua folha de pagamento decorrente de contrato não reconhecido, pugnando pela declaração de inexistência dos contratos e indenização por danos morais.

A parte Reclamada, por sua vez, apresentou contestação demonstrando a existência de contratação legítima cartão, tendo anexado o contrato assinado, faturas do cartão e documentação pessoal da parte Autora (id. 29747950 e 29747952), alegações estas não suficientemente impugnadas.

Logo, comprovada a contratação e a disponibilização dos serviços, é facultado ao cliente a utilização ou não, e, conforme item VII do contrato consta autorização para desconto de numerário em folha de pagamento. Dessa forma, a afirmação da Reclamante de que não realizou contratação do cartão não merece prosperar.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da do contrato e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido principal, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

É manifesto o equívoco cometido, visto que a sentença não guarda qualquer relação com os fatos guerreados nestes autos.

Registro que a celeridade e simplicidade, princípios correlatos ao sistema dos Juizados Especiais, não afasta a imperativa necessidade e o direito do jurisdicionado de observar a resposta estatal especifica com a indicação de seu fundamento.

Portanto,
ex officio,
declaro nula a decisão combatida.

Todavia, malgrado a nulidade insanável da sentença, com arrimo nos princípios da economia e celeridade processual entendo por bem não determinar o retorno dos autos à origem, e portanto, aplico à espécie a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1013, §3o, II do CPC.

Pois bem.

Trata-se o caso de fatura eventual de recuperação de consumo, no valor total de R$ 3.149,73. A inspeção ocorreu em 28/04/2019, encontrando-se a irregularidade: “desvio nos bornes do medidor”, sendo recuperado os meses de 11/2018 a 04/2019.

O Reclamante argumenta que a variação do consumo ocorreu em virtude do imóvel locado estar vazio no período tido como irregular, isto é, 12/07/2018 a 14/03/2019, pois não conseguiu efetuar a mudança do seu escritório, o que ocorreu apenas em 15/03/2019. Trouxe como prova dois contratos de locação comercial, período de 12/07/2018 a 14/07/2019, havendo o distrato em 20/03/2018 e nova locação em 15/03/2019 a 14/03/2020.

Pelo que consta dos autos, o TOI cumpriu todas as determinações constantes na resolução 414/2010 da ANEEL.

Entretanto, na esfera judicial, para que a fatura de eventual de consumo seja válida, além da presença do TOI, o que se leva em consideração é o registro do consumo apurado após a troca do medidor, o que evidencia se o consumidor se beneficiou ou não da irregularidade existente, mesmo que, em tese, não tenha contribuído para o evento.

Assim, verificando-se cumulativamente indícios de fraude no medidor e faturamento inferior ao correto, afigura-se viável a cobrança de fatura por consumo não-medido.

Todavia,
in casu
, a requerida não trouxe aos autos qualquer histórico de consumo da unidade consumidora. Importante ressaltar que na própria Resolução 414/2010, artigo 129, §1o, IV, para a caracterização de eventual irregularidade é necessária a avaliação do histórico de consumo,
in verbis:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)”. (grifou-se)

Dessa forma, impossível verificar se houve, na prática, alteração de consumo significativa a ensejar a cobrança de recuperação de valores levado efeito pela recorrido.

Nesse sentido

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO SISTEMA DE FORNECIMENTO. CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA AJUIZADA PELO CONSUMIDOR, MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO E DANOS MORAIS.
AUSÊNCUA DE PROVA DA FRAUDE. FORNECEDORA QUE NÃO JUNTOU O HISTÓRICO DE CONSUMO ANTERIOR À ALEGADA IRREGULARIDADE E CONSUMO EQUIVALENTE, E ATÉ INFERIOR, DEPOIS DE ELIMINADA A SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO EXIGIDO PELO ART 129, §1o, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível n. 70077985059, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em
30/01/2019
) – grifei.

Por outro lado, em que pese não tenha se apresentado o histórico de consumo, vejo que a Requerida aportou aos autos o histórico de contas que confirma a alegação do Autor quanto o imóvel estar vazio no período tido como irregular, conforme se segue:

Portanto, em não havendo prova do proveito do recorrente em prejuízo da recorrida, a justificar a recuperação de consumo, a sentença deve ser reformada.

Quanto ao dano moral, o Autor informa que houve a suspensão no fornecimento de energia em 13/01/2020, diante do não pagamento da fatura eventual, fato confirmado em sede de defesa em que se afirma a legalidade deste procedimento, verifico ainda que o Autor tentou resolver o problema administrativamente por meio de reclamação no PROCON e solicitação de vistoria junto a empresa de energia.

Desta forma, tem-se que a suspensão no fornecimento de energia elétrica se deu de modo irregular e, portanto, configura falha na prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que o valor deve ser fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e declaro indevidas as faturas de recuperação de consumo que totalizam a importância de R$ 3.149.73, bem como condeno a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021